Tribunal: STF
Processo: AI 494950
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO DE ICMS. BENS DESTINADOS AO
CONSUMO OU AO ATIVO FIXO DO ESTABELECIMENTO. OPERAÇÃO ANTERIOR À LC
87/96. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. CREDITAMENTO. SÚMULA 279-STF.
I. -
Bens destinados ao consumo ou à integração no ativo fixo do
estabelecimento adquiridos anteriormente à Lei Complementar 87/96:
inocorrência de crédito para compensação. Inexistência de ofensa ao
princípio da não-cumulatividade. CF, art. 155, § 2º, I.
II. - Não
demonstração de que as agravantes tivessem, com vistas ao
creditamento das diferenças resultantes da majoração da alíquota do
ICMS, assumido o respectivo encargo financeiro. Incidência, no caso,
 da Súmula 279-STF.
III. - Agravo não provido.